Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-25.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-25.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDE LODEA MAGNABOSCO - CPF: 370.194.650-72 (EMBARGADO), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUALIFICAÇÃO DE GARANTIDOR. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que negou provimento a apelação, sustentando omissão quanto à apreciação da impugnação à gratuidade judiciária deferida à parte adversa e à interpretação da cláusula contratual que qualificou o cônjuge como “avalista”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve omissão na análise da impugnação à assistência judiciária gratuita deferida à parte embargada, à luz dos documentos juntados aos autos; (ii) o acórdão deixou de enfrentar a alegação de que a designação do cônjuge como “avalista” seria tecnicamente equivocada, pretendendo-se a sua caracterização como devedor solidário, o que afastaria a necessidade de outorga conjugal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de hipossuficiência, assentando a suficiência documental e a ausência de prova em contrário pela parte impugnante, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. Quanto à qualificação do cônjuge como “avalista”, a decisão colegiada foi clara ao concluir que o instrumento de confissão de dívida atribuiu expressamente essa condição, o que impõe a exigência de outorga uxória, nos termos do art. 1.647, III, do CC, sendo inaplicável a tentativa de reinterpretação da vontade contratual com base no art. 112, do mesmo diploma.

5. O recurso não revelou qualquer omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de omissão não prospera quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os temas suscitados. 2. O aval prestado por cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens, sem a devida outorga uxória, é ineficaz, nos termos do art. 1.647, III, do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 99, § 2
O
; CC, arts. 1.647, III, e 112.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ela interposto (id. 282377867, págs. 01/14).

A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que deixou de manifestar sobre a impugnação à gratuidade judiciária deferida à parte Embargada.

Defende que os documentos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, além de imputar à parte beneficiária eventual conduta de má-fé por litigar sem preencher os requisitos legais da gratuidade.

Aponta também omissão, quanto à interpretação da cláusula contratual, que qualificou Olcir Magnabosco como avalista, embora sua intenção tenha sido a de atuar como devedor solidário, e não como garantidor cambiário, invocando para tanto o artigo 112, do Código Civil.

Aduz que, mesmo sob o regime de comunhão universal de bens, a responsabilidade patrimonial recai sobre a totalidade do patrimônio do casal, considerando que o débito confessado teria revertido em benefício da entidade familiar.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos para que o acórdão seja integrado com o exame das matérias mencionadas, com vistas à eventual modificação do resultado do julgamento.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 285537377, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de
Embargos de Declaração
, oposto pela empresa
TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., contra o
acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ela interposto
.

Alega a Recorrente que o acórdão proferido por esta Câmara teria incorrido em omissão relevante ao deixar de analisar duas matérias que seriam capazes de modificar o desfecho da controvérsia.

A primeira apontada seria a ausência de apreciação da impugnação à gratuidade da justiça concedida à Embargada; a segunda, o suposto equívoco técnico na redação do instrumento de confissão de dívida, que teria designado o cônjuge da embargada como “avalista”, quando na realidade sua intenção seria a de figurar como devedor solidário, o que, segundo a tese defensiva, afastaria a incidência do artigo 1.647, do Código Civil.

Ao analisar cuidadosamente os autos e cotejar os fundamentos do Recurso com o teor do acórdão embargado, não verifico a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à validade do aval firmado sem outorga uxória, à natureza jurídica da obrigação assumida pelo cônjuge da Embargada e à ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a hipossuficiência alegada para fins de concessão da gratuidade judiciária.

No tocante à primeira alegação, observo que o acórdão, ao examinar a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, consignou que o ônus de demonstrar a capacidade econômica da parte beneficiária incumbia à parte contrária, nos termos da jurisprudência consolidada.

Além disso, destacou expressamente que a Embargada juntou aos autos documentos suficientes para atestar a percepção de proventos mensais compatíveis com a alegação de hipossuficiência, especialmente o comprovante de rendimentos no valor de 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

“Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

(...).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Apelante provar que a parte Recorrida possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencida.

Analisando a argumentação esposada pela parte Apelante, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da Recorrida, reconhecida pelo Juízo singular, especialmente porque demonstrou, por meio de documentos (ids. 274634032, pág. 01, 274634033, págs. 01/02, 274634034, pág. 01 e 274634035, pág. 01), que sua renda mensal é correspondente a 01 (um) salário mínimo.”

Sendo assim, resta afastada qualquer suposta omissão, tendo a decisão colegiada se pronunciado de forma clara e objetiva sobre a matéria impugnada.

Quanto ao segundo ponto arguido, tampouco procede à afirmação de que o julgado teria deixado de enfrentar a controvérsia envolvendo a suposta impropriedade terminológica utilizada no instrumento de confissão de dívida.

O voto condutor do acórdão embargado examinou detidamente o conteúdo do referido documento e concluiu que Olcir Magnabosco figura no instrumento como “confitente avalista”, não sendo possível acolher a tese de que se trataria, na verdade, de obrigação solidária.

A decisão foi clara ao afirmar que, à míngua de outorga uxória, e estando o casamento submetido ao regime de comunhão universal, a garantia prestada é nula, nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.

Ademais, rejeitou a tentativa de se relativizar a literalidade da nomenclatura utilizada, com base no art. 112, do Código Civil, por reputar inaplicável tal raciocínio à hipótese concreta.

No acórdão, assim constou:

“
Analisando o referido instrumento, verifico que, de fato, o cônjuge da Apelada, Olcir Magnabosco, figura como “confitente avalista” e não como devedor solidário.

(...).

Com relação à tese de que
a utilização do termo “avalista” no instrumento seria apenas um erro técnico de linguagem, que não afasta a intenção manifesta de assumir obrigação plena, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 112, do Código Civil, que privilegia o conteúdo da declaração de vontade em detrimento de sua forma literal, penso que se mostra descabida, uma vez que o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida menciona expressamente que Olcir Magnabosco é confitente avalista e, no final, apôs sua assinatura como avalista.

Com efeito, se o esposo da Recorrida não é devedor solidário, é certo que, para validade do aval, a outorga uxória revela-se imprescindível.

Aliás, o artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, não deixa dúvidas de que o aval prestado sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.

(...).

Não há desconsiderar que o título de que instrui a Execução é um Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, o que implica reconhecer que o fato de o cônjuge da Recorrida ter emitido cheques não torna válido o aval sem a sua autorização, pois a novação, como sabido, extingue a dívida antiga.
”

Não há, portanto, qualquer omissão relevante a ser sanada. A decisão foi exaustiva e bem fundamentada, tendo apreciado todos os pontos relevantes à lide. O que se observa, na realidade, é o inconformismo da parte Embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, notadamente quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Registro que a interpretação da intenção das partes no contrato de confissão de dívida foi adequadamente sopesada pelo acórdão, tendo sido expressamente afastada a alegação de que a garantia poderia ser reinterpretada como fiança ou obrigação solidária.

O acórdão atacado reconheceu que, mesmo diante da assinatura como “confitente”, o uso concomitante da palavra “avalista” e o contexto cambial que envolve o título impossibilitam o afastamento da exigência da outorga da cônjuge.

Ao demais, o pedido de modificação do resultado do julgamento, fundado na alegação de que a natureza da obrigação seria outra, não pode ser acolhido sob o argumento de omissão, quando se percebe que o tema foi diretamente enfrentado e decidido de modo contrário à pretensão da Embargante.

Dessa forma, constata-se que os Embargos de Declaração ora apreciados não possuem fundamento legítimo, configurando-se como mera tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não se coaduna com a natureza e os limites desse recurso integrativo.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica TRR Rio Bonito Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025